Tribunal: STF
Processo: HC 54539
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU MENOR - INEXISTÊNCIA DE CURADOR NO INQUERITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO - INEPCIA DA DENUNCIA -
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1- TRATANDO-SE DE PROCESSO SUJEITO AO RITO ORDINÁRIO, NÃO CONSTITUI
NULIDADE A FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR A INDICADO MENOR EM
INQUERITO POLICIAL, QUE E PECA MERAMENTE INFORMATIVA (RTJ 73/416).
2- NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA PROVOCADO PELO DEFENSOR QUANTO ESTE
RECONHECE FATOS CONFESSADOS LIVREMENTE PELOS ACUSADOS E PLEITEIA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
3- NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO
CPP.